Tribunal: TRF3
Processo: 5013224-30.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
437/1006)

5013224-30.2020.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013224-30.2020.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: WLAMIR ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NALIGIA CANDIDO DA COSTA - SP231467-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA DA PAZ BRITO SILVA - SP291815-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da União em ação indenizatória relacionada à conta vinculada ao PASEP e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, diante da competência para apreciação de controvérsia relativa à alegada má administração da conta pela instituição financeira.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame da legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por alegada má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à legitimidade passiva, consignando que a pretensão da parte autora está fundada em suposta falha na administração da conta vinculada ao PASEP, consistente em incorreta remuneração dos depósitos, ausência de aplicação de rendimentos e realização de saques indevidos.

6. Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, a responsabilidade pela gestão da conta vinculada ao PASEP é atribuída ao Banco do Brasil, instituição depositária e administradora do programa, circunstância que afasta a legitimidade passiva da União.

7. O acórdão também destacou que a controvérsia não envolve eventual ausência de repasse de contribuições pela União, mas exclusivamente alegada falha na gestão da conta pelo Banco do Brasil, o que conduz à exclusão da União do polo passivo e à incompetência da Justiça Federal para julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

8. Assim, não se verifica omissão na decisão embargada. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a questão jurídica relevante para o julgamento da controvérsia. 3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida configura finalidade incompatível com o recurso integrativo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO; STJ, REsp 1.895.941/TO; STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, AgInt no REsp 1.895.717/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.04.2021, DJe 29.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.907.709/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; TRF3, AI 5010680-02.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, Segunda Turma, j. 28.07.2022, DJEN 03.08.2022; TRF3, ApCiv 5023381-33.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, Terceira Turma, j. 08.11.2021, DJEN 25.11.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013224-30.2020.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: WLAMIR ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: NALIGIA CANDIDO DA COSTA - SP231467-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA DA PAZ BRITO SILVA - SP291815-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - SP140055-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, o embargante alega que o acórdão contém omissão no tocante à análise da sua legitimidade passiva.

Com contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique a alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os dois anteriores forem considerados protelatórios.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“O pedido é fundamentado em má gestão, consistente em incorreta remuneração de depósitos. Assim, deve ser reconhecido que apenas a instituição depositária, o Banco do Brasil, detém legitimidade para ocupar o polo passivo.

O STJ firmou a seguinte tese a respeito da matéria, no julgamento do Tema 1.150 (REsp 1895936/TO , REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, julgados em 13/09/2023, com trânsito em julgado em 17/10/2023):

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." (destaquei)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DE DEPÓSITOS DO PIS/PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I- Fundamento de má gestão decorrente de suposta incorreta remuneração dos depósitos e de saques indevidos do PIS/PASEP que acarreta a legitimidade passiva apenas da instituição depositária e consequentemente a incompetência da Justiça Federal. Precedentes.

II - Recurso desprovido.

(TRF3. AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5010680-02.2021.4.03.0000. Segunda Turma. Relator: Desembargador Federal PEIXOTO JUNIOR. Data do Julgamento: 28/07/2022. Data da Publicação/Fonte: DJEN DATA: 03/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. A princípio, impende registrar que o apelante não se insurge quanto aos índices de correção monetária aplicados aos saldos de sua conta do PASEP, mas sim contra o suposto desfalque em sua conta, em razão da ausência de aplicação de correção monetária e juros sobre seus saldos, bem como de saques indevidos.

2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nas ações que versam sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de correção monetária e de juros na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S/A, de competência, portanto, da Justiça Comum estadual. Confira-se: AgInt no REsp 1895717/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1898214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021; AgInt no REsp 1907709/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021.

3. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda, bem como a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

4. Extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à União. Apelação prejudicada.

(TRF3, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5023381-33.2018.4.03.6100, Terceira Turma, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 08/11/2021, DJEN DATA: 25/11/2021)

No caso dos autos, a questão debatida não se relaciona ao não recolhimento mensal, ao Banco do Brasil, dos valores relativos ao PASEP (incumbência da União Federal e que justificaria sua inclusão no polo passivo), mas apenas à responsabilidade decorrente da má administração por parte do Banco do Brasil. É o que se depreende de sua apelação (id 265432940-p. 11 - grifei):

"Como a Apelante se enquadra na fattiespecie legal que garante o recebimento do PASEP, e se presume que a União tenha depositado os valores correspondentes, em cumprimento da legislação de regência, tudo indica que o Banco do Brasil, administrador do Programa, tenha falhado em sua missão, quiçá tendo os seus prepostos agido com dolo, subtraindo valores de forma indevida das contas bancárias, tudo no sentido de lesar a Apelante, que por meio desta, pleiteia a reparação de direito, incluindo-se danos materiais e morais, e todos os acessórios que deveriam ter integrado durante anos, o valor principal destacado".

A parte autora argumenta que a instituição deixou de aplicar corretamente a correção monetária e juros legais nos valores contidos. Menciona expressamente ser presumível que a União Federal tenha efetuado o depósito dos valores devidos, atendendo assim à legislação de regência, tudo indicando que houve falha do Banco do Brasil na administração da conta, mediante incorreta remuneração, ausência de repasse de benefícios como RLA (Resultado Liquido Adicional) e RAC (Reserva de Ajuste de Cotas) e retiradas ilícitas.

Por ser matéria que pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, reconheço a ilegitimidade passiva da União no presente feito, devendo ser excluída do polo passivo.

Por conseguinte, resta questão de mérito em face do Banco do Brasil que essa Justiça Federal é incompetente para apreciar, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Dessa forma, deve ser anulada a sentença a quo e remetidos os autos para a Justiça Estadual.”

No tocante à omissão apontada pelo embargante, razão não lhe assiste, visto que o julgado apreciou exaustivamente a questão da sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Nesse sentido, não se verifica as propaladas obscuridade, omissão e erro material aventados, podendo ser extraído dos recursos ora em julgamento a intenção da parte-embargante de manifestar inconformismo com o decidido por meio de via processual manifestamente inadmissível. Ressalte-se, por oportuno, que, ainda que a argumentação tecida pelas partes-embargantes revele o intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos, a fim de viabilizar a interposição de recursos para as Cortes superiores, mostra-se impertinente o manejo do recurso integrativo para tal finalidade se não evidenciados os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do Banco do Brasil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva da União em ação indenizatória relacionada à conta vinculada ao PASEP e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, diante da competência para apreciação de controvérsia relativa à alegada má administração da conta pela instituição financeira.

2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame da legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por alegada má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

5. O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia relativa à legitimidade passiva, consignando que a pretensão da parte autora está fundada em suposta falha na administração da conta vinculada ao PASEP, consistente em incorreta remuneração dos depósitos, ausência de aplicação de rendimentos e realização de saques indevidos.

6. Nessa hipótese, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150, a responsabilidade pela gestão da conta vinculada ao PASEP é atribuída ao Banco do Brasil, instituição depositária e administradora do programa, circunstância que afasta a legitimidade passiva da União.

7. O acórdão também destacou que a controvérsia não envolve eventual ausência de repasse de contribuições pela União, mas exclusivamente alegada falha na gestão da conta pelo Banco do Brasil, o que conduz à exclusão da União do polo passivo e à incompetência da Justiça Federal para julgamento da causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

8. Assim, não se verifica omissão na decisão embargada. A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente a questão jurídica relevante para o julgamento da controvérsia. 3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida configura finalidade incompatível com o recurso integrativo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO; STJ, REsp 1.895.941/TO; STJ, REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, AgInt no REsp 1.895.717/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.04.2021, DJe 29.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.907.709/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23.08.2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.11.2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019; TRF3, AI 5010680-02.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, Segunda Turma, j. 28.07.2022, DJEN 03.08.2022; TRF3, ApCiv 5023381-33.2018.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, Terceira Turma, j. 08.11.2021, DJEN 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão